Tribunal: CARF
Processo: 16048.000126/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000126/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.615 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
LANZONI & RONCHESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração de compensação, o
contribuinte, nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação contábil, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido
e certo do sujeito passivo, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade Local para, superado o equívoco no preenchimento do PerDcomp,
seja efetuada nova análise do direito creditório, considerando a provas colacionadas aos autos.
Havendo a constatação de liquidez, certeza e disponibilidade do crédito em questão, que seja
realizada as compensações possíveis em relação à Declaração de Compensação (Dcomp) objeto
de discussão nestes autos. Caso haja indeferimento do pleito, o rito processual de praxe dever ser
retomado a partir daí, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000126/2008-33
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-81.831, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 24624.24138.030406.1.3.02-0028,
onde se registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2005, fls. 2/9 e
11/20.
2. As Dcomp referidas foram analisadas pela DRF - Taubaté com a emissão do
Despacho Decisório de fl. 56, com a não homologação das compensações, pois: “Na
declaração de compensação, a contribuinte informou que o crédito tem origem em outro
procedimento eletrônico, no Per/Dcomp 0315.02313, que por sua vez, tem a mesma
natureza desta, ou seja, utiliza-se de crédito informado em outro Per/Dcomp
26032.71004, não havendo, portanto, saldo de crédito a ser transferido a esta.
3. Consoante informação e documento de fl. 59, a interessada foi cientificada em
04/05/2009.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 01/06/2009, fls.
60/78, arguindo, em síntese, que:
-
cometeu erro de fato ao preencher as informações da Dcomp no
24624.24138.030406.1.3.02-0028. Foi informado o número errado da Dcomp inicial
com o crédito, coreto seria a DComp no 12431.12619.300905.1.3.02-5634;
- o ano-calendário do crédito também foi registrado indevidamente. O correto seria ano-
calendário 2004. A informação pode ser conferida pelo valor do crédito;
- o crédito correto é o informado na Dipj e não R$ 27.767,88, informado na Dcomp;
- os erros não foram observados antes do Despacho Decisório, motivo pelo qual não
puderam ser retificados, em face dos arts. 77 a 79 da IN 900/2008;
- a Dcomp no 12431.12619.300905.1.3.02-5634 encontra-se na DRJ Campinas
aguardando julgamento;
- o saldo credor do ano-calendário de 2004 é composto por recolhimentos de darf e/ou
compensações formalizadas em Dcomp, conforme demonstrado em fl. 70;
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

- cita e transcreve os arts. 165 e 170 do CTN, 74 da Lei 9.430/96 e os arts 2o ao 4o da IN
SRF no 900/2008;
- que seja feita o apensamento desta peça recursal ao processo no 10860.900074/2008-
37 para que posteriormente, utilizando-se o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004, seja homologado as compensações formalizadas no Per/Dcomp;
conclui solicitando o reconhecimento do saldo credor no valor de R$ 26.184,12, a
homologação de todas as Dcomp vinculadas a tal crédito, o apensamento do processo no
10860.900074/2008-37 e diligência para a confirmação dos fatos alegados.
- juntou aos autos os documentos de fls. 80/161.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, assim
decidiu:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
DCOMP. CRÉDITO INCERTO. PERÍODO DA DIPJ DIVERSO DA DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO
É requisito fundamental para a homologação da compensação o correto registro do
crédito a possibilitar à autoridade tributária o exame do mesmo.
MUDANÇA DO CRÉDITO REGISTRADO NA DCOMP. VEDAÇÃO DE
RETIFICAÇÃO. NORMA EXPRESSA
Somente é admitida a retificação de Dcomp, apresentada em meio magnético, enquanto
não exarada a decisão administrativa e na hipótese de inexatidão material. Incabível a
retificação de Dcomp solicitada na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando, em
síntese:
II – DAS RAZÕES DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO II.1 – DA BUSCA
PELA VERDADE MATERIAL
(...) Diga-se que todo o ocorrido se deu em face da simples razão da autoridade
administrativa não ter procedido ao seu poder/dever de busca da verdade material,
mediante singela análise dos respectivos documentos fiscais, e, comprobatórios do
crédito e em especial, da análise dos documentos apresentados na Manifestação para
esclarecimento dos fatos, inclusive com a juntada de provas que comprovam o erro de
fato no preenchimento do PER/DCOMP. Assim, se evitaria a não homologação das
compensações e acórdão desfavorável.
Mais uma vez ressaltamos que a Verdade Material não foi aplicada para o presente caso,
pois sequer os documentos acostados na Manifestação de Inconformidade foram
analisados pela DRJ/RJ, que optou por um Acórdão mais simplista de indeferimento.
II.2 – DA NULIDADE EM FACE DO CERCEAMENTO DE DEFESA
(...) Isso porque, ao contrário do exposto pela Autoridade Fiscal, se o princípio da
verdade material tivesse sido observado nos autos, seria verificado que houve mero erro
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

de fato no preenchimento do PER/DCOMP, e assim analisados os documentos
acostados confirmaria o direito ao crédito pleiteado na DCOMP
24624.24138.030406.1.3.02-0028.
Neste cenário, o Despacho Decisório deve ser considerado nulo, por violar a correta
análise do processo administrativo fiscal e impossibilitar a comprovação, por ausência
de análise das alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade e dos
documentos apresentados.
III. DAS RAZÕES MERITÓRIAS PARA A REFORMA DA DECISÃO III.1. DA
COMPENSAÇÃO
(...) Na formalização das compensações o que ocorreu, é que a Requerente ao informar
o no do PER/DCOMP inicial na Declaração de Compensação no
24624.24138.030406.1.3.02-0028 cometeu o equívoco de indicar o no de outro
PER/DCOMP inicial, no qual não faz referência ao saldo credor pleiteado. O número do
PER/DCOMP correto a ser informado é o 12431.12619.300905.1.3.02- 5634.
Entretanto, ao preencher as informações de identificação do saldo credor na DCOMP, a
Requerente também informou incorretamente, no campo “Exercício” o ano de 2006, o
que automaticamente preencheu o campo “Data Inicial e Final do Período” com o ano-
calendário de 2005, quando de fato, o saldo credor pertencia ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
Esta informação, pode ser confirmada no PER/DCOMP inicial (correto) de no
12431.12619.300905.1.3.02-5634, especificamente quando comparamos as informações
de “Valor do Saldo Negativo” de R$ 27.767,88 e “Saldo do Crédito Original” de R$
19.597,76 (Anexo 5 da Manifestação de Inconformidade, fl. 3), que confere com os
dados informados na DCOMP no 24624.24138.030406.1.3.02-0028, no campo “Crédito
Original na Data da Transmissão” (Anexo 2 da Manifestação de Inconformidade, fl. 3).
Ou seja, documentalmente, comprovamos que de fato há um erro de
informação/preenchimento, porém ao analisarmos a DCOMP por completo, podemos
identificar campos preenchidos que vão de encontro as informações e alegações trazidas
em defesa da Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade. Não se pode utilizar
apenas um ou dois campos do PER/DCOMP, como únicos e absolutos, sem se reunir as
demais provas.
Com relação ao saldo negativo de IRPJ “correto” do ano-calendário de 2004, exercício
de 2005, a contribuinte informou um crédito no valor de R$ 27.767,88, mas este
montante difere do crédito apurado na DIPJ 2005/2004.
Neste campo, o valor correto a ser informado pela Manifestante deveria ser de R$
26.184,12, conforme apurado na “Ficha 12 – Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real – PJ em Geral” da DIPJ 2005/2004 (Anexo 6 da Manifestação de
Inconformidade, fl. 07). Com relação à divergência apontada, iremos tratar em tópico
específico mais adiante. (...)
Cabe ressaltar, que os campos preenchidos incorretamente pela Recorrente poderiam ter
sido retificados por meio da transmissão de um PER/DCOMP retificador, no qual
evitaria a não homologação das compensações, ora declaradas na DCOMP no
24624.24138.030406.1.3.02-0028, porém a contribuinte não identificou estas
inconsistências antes da emissão do despacho decisório.
Portanto, hoje, a Recorrente encontra-se impedida de realizar tais retificações por meio
de documento retificador. (...)
Face ao exposto, podemos verificar que com a correção destas informações, os débitos
compensados na DCOMP no 24624.24138.030406.1.3.02- 0028 não seriam
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

considerados não homologados por parte da SRFB, pois o que ocorreu foi um erro de
fato no preenchimento da Declaração de Compensação.
III.2 - DO ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP
Como se percebe, a Recorrente é detentora de Saldo Negativo de IRPJ suficiente para a
homologação dos débitos declarados, a título de principal de R$ 18.328,20, entretanto
cometeu erro de fato grosseiro ao indicar incorretamente o n. do PER/DCOMP inicial e
Exercício de origem do crédito no PER/DCOMP 24624.24138.030406.1.3.02-0028.
Por certo que a alegação de erro no ato do preenchimento das obrigações acessórias
deve estar acompanhada de documentação hábil e idônea que comprove a inexatidão
cometida pelo sujeito passivo, sendo essa a hipótese dos autos, conforme se infere do
amplo conjunto probatório colacionado na Manifestação e que faz parte deste presente
recurso (DCOMP, DIPJ`s, DCTF`s, Registro contábil - RAZÃO). (...)
Assim, como se vê, nada mais equivocado do que a decisão emanada pela Autoridade
Fiscal que simploriamente, mediante mero cotejo eletrônico entre os PER/DCOMPs e a
DIPJ, mesmo com a nítida percepção do cometimento de erro de fato no preenchimento
da obrigação acessória não reconheceu o crédito formalizado bem como não homologou
a integralidade das compensações declaradas na DCOMP 24624.24138.030406.1.3.02-
0028.
Neste contexto, demonstrada a liquidez e certeza do crédito pleiteado, comprovado pelo
amplo conjunto probatório (DIPJ – RAZÃO e PER/DCOMPs) que a Recorrente
cometeu um erro de fato no momento da transmissão do PER/DCOMP, deixando de
informar corretamente o n. do PER/DCOMP inicial e exercício do direito creditório,
este Conselho da Turma Julgadora deve reformar o Despacho Decisório reconhecendo,
por consectário, o crédito e homologando os débitos compensados.
Ainda, importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil, publicou Parecer
Cosit n. 2/2015, que prevê a autorização de retificação de obrigações acessórias para
informar corretamente créditos declarados em PER/DCOMP, mesmo após a emissão de
despacho decisório, com o objetivo de priorizar a verdade dos fatos.
Diante da impossibilidade da contribuinte efetuar a retificação do PER/DCOMP n.
24624.24138.030406.1.3.02-0028, após a emissão de Despacho Decisório, requerer-se
que seja reconhecido de ofício a retificação dos campos indicados como saldo credor de
IRPJ AC 2004.
III.3 - DO DIREITO CREDITÓRIO
(...) O direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2004 no valor de R$ 26.184,12, é composto por recolhimentos de DARFs e/ou
compensações formalizadas por meio de PER/DCOMP. No intuito de comprovar a
integralidade do crédito, demonstramos no quadro a seguir a composição do saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 26.184,12 e anexamos as provas documentais: (...)
Isto nos leva a concluir que a Recorrente detinha de fato saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, exercício de 2005 para efetuar compensações de débitos
administrados pela SRFB.
Nesse sentido, pode-se concluir que a Recorrente era realmente detentora de crédito
tributário para realizar as compensações, ora em discussão. Entretanto, cometeu um erro
de fato ao preencher alguns campos do PER/DCOMP.
IV. DAS DILIGÊNCIAS
A despeito de a comprovação do direito creditório postulado pela Manifestante estar
inequivocamente comprovado através do amplo conjunto probatório colacionado ao
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

presente inconformismo, no intuito de esclarecer quaisquer aspectos que poderão surgir
durante a pormenorizada análise do caso, a contribuinte requer, desde já, que esta Nobre
Turma determine a realização de diligência, caso julgue necessária, para que sejam
respondidas às seguintes questões, suficientes para o reconhecimento do crédito e
homologação dos débitos, a título de principal de R$ 18.328,20. (...)
IV - DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, comprovado que a PER/DCOMP foi transmitida em evidente erro
de fato e que as informações declaradas na DCOMP, comprovadas por documentos
hábeis e idôneos, refletem a verdade material dos autos, a Recorrente requer a reforma
do Acórdão recorrido, para que seja reconhecido o crédito decorrente de saldo negativo
de IRPJ apurado no ano- calendário de 2004 e homologando as compensação declaradas
no
valor
principal
de
R$
18.328,20,
declarada
no
PER/DCOMP
24624.24138.030406.1.3.02-0028. Ainda, que a validação do direito crédito esteja
vinculada a decisão do processo administrativo n. 10860.900074/2008-37.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de Declaração de compensação não homologada
sendo que a Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a decisão recorrida está eivada de
nulidade ante suposta caracterização do cerceamento do direito de defesa e não aplicação, pela
autoridade administrativa, do princípio da verdade material.
Contudo, razão não lhe assiste e entendo não se tratar de nulidade por não
infringir o art. 59, do Decreto no 70235/72 e assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da CF, art. 6o da Lei no 10.593/2001, art. 50 da Lei no
9.784/1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235/972).
Portanto, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos
No tocante ao questionamento acerca da verdade material, entendo que tal ponto
confunde-se com o próprio mérito da questão, o qual passa-se a análise.
No mérito, argumenta a Recorrente que ao preencher ao PerDcomp cometeu erro
de fato e que por isso a DRF-Taubaté, ao analisar a declaração, não homologou a compensação.
O despacho decisório foi mantido pela DRJ.
Em suas razões recursais a Recorrente explica:
Na formalização das compensações o que ocorreu, é que a Requerente ao informar o no
do PER/DCOMP inicial na Declaração de Compensação no
24624.24138.030406.1.3.02-0028 cometeu o equívoco de indicar o no de outro
PER/DCOMP inicial, no qual não faz referência ao saldo credor pleiteado. O número do
PER/DCOMP correto a ser informado é o 12431.12619.300905.1.3.02- 5634.
Entretanto, ao preencher as informações de identificação do saldo credor na DCOMP, a
Requerente também informou incorretamente, no campo “Exercício” o ano de 2006, o
que automaticamente preencheu o campo “Data Inicial e Final do Período” com o ano-
calendário de 2005, quando de fato, o saldo credor pertencia ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005.
Esta informação, pode ser confirmada no PER/DCOMP inicial (correto) de no
12431.12619.300905.1.3.02-5634, especificamente quando comparamos as informações
de “Valor do Saldo Negativo” de R$ 27.767,88 e “Saldo do Crédito Original” de R$
19.597,76 (Anexo 5 da Manifestação de Inconformidade, fl. 3), que confere com os
dados informados na DCOMP no 24624.24138.030406.1.3.02-0028, no campo “Crédito
Original na Data da Transmissão” (Anexo 2 da Manifestação de Inconformidade, fl. 3).
Ou seja, documentalmente, comprovamos que de fato há um erro de
informação/preenchimento, porém ao analisarmos a DCOMP por completo, podemos
identificar campos preenchidos que vão de encontro as informações e alegações trazidas
em defesa da Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade. Não se pode utilizar
apenas um ou dois campos do PER/DCOMP, como únicos e absolutos, sem se reunir as
demais provas.
Como se sabe, após o Despacho Decisório não cabe a retificação da Dcomp
apresentada, nos termos da IN n.o 600/2005.
Todavia, por se tratar de erro de fato, num primeiro exame, comprovado pelos
documentos contábeis carreados aos autos, entendo que a Recorrente deve ter a compensação
declarada devidamente analisada.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

Ora, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados
aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da Dcomp (não retificada
digitalmente ante a não aceitação pelo sistema), não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações.
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, transcreve-se ementa de decisão deste Tribunal:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana
Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Ainda no que tange à possibilidade de correção do erro ou retificação da DCOMP,
adoto o posicionamento da Ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, proferido
no processo no 13005.901308/200912, que entendeu que o erro de preenchimento de Dcomp não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além
de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita,
já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso específico. Todavia, as provas
fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no processo e não foram analisadas e
discutidas pela DRF e DRJ e devem ser submetidas à análise pela Unidade Local para aferição
do direito creditório alegado.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.615 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000126/2008-33

Destarte, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância de julgamento,
deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as declarações da Recorrente
quanto à demonstração do erro de fato apontado, através da análise dos documentos juntados
nesta oportunidade, conforme prevê o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Por
essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse caso específico.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a nulidade suscitada e, no mérito, por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para, superado o equívoco no preenchimento do PerDcomp, seja efetuada nova análise do direito
creditório, considerando a provas colacionadas aos autos. Havendo a constatação de liquidez,
certeza e disponibilidade do crédito em questão, que seja realizada as compensações possíveis
em relação à Declaração de Compensação (Dcomp) objeto de discussão nestes autos. Caso haja
indeferimento do pleito, o rito processual de praxe dever ser retomado a partir daí, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital